Tribunal: TJSP
Processo: 1031605-74.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PONTOS QUESTIONADOS – RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIA JURÍDICA JÁ APRECIADA – ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1031605-74.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante PRISCILA RODRIGUES BONIZOLI, são
embargados BEM ESTAR SERVIÇOS E DIAGNOSTICOS LTDA e SOS DO
PESO EIRELI -ME.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031605-74.2019.8.26.0100/50000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA:
SÃO PAULO
EMBARGANTE: PRISCILA RODRIGUES BONIZOLI
EMBARGADA: BEM ESTAR SERVIÇOS E DIAGNOSTICOS LTDA E
OUTRO
VOTO No 35.545
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS

ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PONTOS QUESTIONADOS

RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA
DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIA JURÍDICA JÁ APRECIADA
ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO
DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA EMBARGOS REJEITADOS.

Contra o v. acórdão de fls. 286/291 que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso, opõe a inconformada os presentes
embargos de declaração alegando contradição.
É o breve relatório.
Nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
cabíveis os embargos de declaração quando existente omissão,
obscuridade ou contradição quanto a ponto de essencial
pronunciamento jurisdicional, ou ainda se constatada hipótese de
erro material.
In
casu,
contudo,
a
despeito
da
argumentação
expendida, afere-se que o v. aresto não incorre em nenhuma das
situações legais a justificar oposição dos declaratórios, os quais
R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
objetivam apenas mudança do resultado em relação à análise do
conjunto probatório para diverso daquele exposto.
Insiste que a negativa do reembolso foi motivada por
culpa da embargada/ré e que a reclamação junto à ANS, feita por
aquela, demonstra sua responsabilidade, asseverando ser indevido o
protesto e invocando, ao fim, desrespeito ao teor do artigo 371 do
CPC.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional,
destinando-se
etiologicamente a purificar o julgado de omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais que o enodoem.
Simples leitura do v. acórdão indica que os temas
devolvidos à análise foram integral e coerentemente solvidos (fls.
289 e 290 do aresto), declinadas razões suficientes para resultado
imposto. Ao analisar de modo exauriente as matérias ventiladas e
entregar a tutela reclamada, o decisum esgotou sua destinação e o
seu alcance.
Assim, não padecendo o julgado dos vícios passíveis de
serem sanados através de simples complementação, devem ser
refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para
rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser
perseguidos através do meio recursal apropriado para esse
desiderato.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Des. FRANCISCO CASCONI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator
Assinatura Eletrônica